Tribunal: TJDFT
Processo: 0703420-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0703420-63.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: REAL BRASILIA FUTEBOL CLUBE LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 183224013 do processo de referência) que, nos embargos de terceiro de n. 0700084-94.2024.8.07.0018, opostos pelo ora agravado, nos autos n. 0051739-98.2014.8.07.0018, em desfavor do Distrito Federal, deferiu o pedido de tutela de urgência e suspendeu “qualquer medida constritiva, especialmente de demolição, no tocante às instalações do Estádio Ciro Machado do Espírito Santo (Defelê), localizado nas mediações do Clube de Vizinhança da Vila Planalto”, mantendo o direito de uso pelo embargante. Concedido o efeito suspensivo ao recurso (Id 55518676), os autos foram encaminhados à d. Procuradoria de Justiça para manifestação conforme o art. 1.019, III, c/c o art. 178, II, do CPC (Id 56533134), tendo esta se manifestado pela não intervenção em razão da ausência de interesse que a justifique (Id 57674088). Verifico, todavia, que, em que pese a manifestação do Ministério Público pela não intervenção (Id 57674088), nos autos do processo originário (0051739-98.2014.8.07.0018), o parquet, a despeito de em um primeiro momento haver manifestado não ter interesse ministerial (Id 63567560 do processo 0051739-98.2014.8.07.0018), peticionou nos autos informando haver interesse urbanístico a justificar sua intervenção, nos seguintes termos (Id 63567608 do processo 0051739-98.2014.8.07.0018): Em momento processual anterior, o Ministério Público, por meio da Promotoria de Justiça da Fazenda Pública, manifestou ausência de interesse na presente ação. Entretanto, analisando-se as razões subjacentes à pretensão possessória do Distrito Federal, percebe-se que a lide possui patente interesse urbanístico, o que determina a necessidade de intervenção do Ministério Público, por meio da Promotoria de Justiça da Defesa da Ordem Urbanística, mas também o deslocamento da competência para a Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. (grifo nosso) Inclusive, em razão da manifestação do órgão ministerial na ação de origem, foi declinada a competência para a Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal (Id 63567611 do processo 0051739-98.2014.8.07.0018), decisão esta reformada em sede de agravo de instrumento, no qual se definiu a competência da 3a Vara de Fazenda Pública do DF (Id 63567640 do processo 0051739-98.2014.8.07.0018). A atuação do Ministério Público nos autos originários perdurou durante todo o trâmite processual, em todas as instâncias, inclusive, na fase de cumprimento de sentença, do qual se originaram os presentes embargos de terceiro (0700084-94.2024.8.07.0018), tendo atuado incisivamente na execução da sentença transitada em julgado, como se pode verificar principalmente pelas manifestações de Id 184163907 e Id 184163907, ambas do processo 0051739-98.2014.8.07.0018, esta última na qual manifesta ciência acerca da decisão do juízo de primeiro grau de Id193359421 que se curvou à decisão proferida na Reclamação no 0713836-90.2024.8.07.0000, que determinou a imediata expedição do mandado de reintegração de posse da área do estádio Ciro Machado do Espírito Santo (Defelê), situado nas imediações do Clube de Vizinhança da Vila Planalto, ao Distrito Federal. Por esses motivos, CONVERTO o julgamento em diligência e DETERMINO a remessa dos autos novamente à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, com fundamento no art. 1.019, III, c/c o art. 178, ambos do CPC. Intimem-se. Oportunamente, faça-se nova conclusão. Brasília, 27 de setembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora